Tribunal: TJMT
Processo: 1050833-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050833-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (RECORRIDO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ELLIN DE CASSIA MENDONCA BERTOLINO FERREIRA - CPF: 882.075.281-68 (RECORRIDO), JOICE RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 837.999.741-72 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho em parte o voto condutor, nos mesmos termos da 2a Vogal. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA SEGUNDA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDOMÍNIO VERTICAL – PREJUÍZOS AO VIZINHO – DANOS AO APARTAMENTO INFERIOR DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO E VAZAMENTOS EM APARTAMENTO SUPERIOR – NECESSIDADE DE REPAROS – DEMORA NA SOLUÇÃO DO IMPASSE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado mantendo a sentença recorrida, mantendo a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais, em razão da sua omissão no reparo dos danos causados na unidade 1202, torre B, do Condomínio Bonavitta, onde reside a autora, em decorrência de vazamento de água/esgoto na unidade 1302, onde reside a reclamada.

2.

A agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento que não restou configurada a existência de danos morais, mas tão somente mero aborrecimento, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Entendo que os fatos narrados e as provas acostadas aos autos demonstram a responsabilidade civil da agravante.

4.

Conforme restou consignada na decisão, vazamento inicial foi identificado, a princípio, na “prumada geral de esgoto”, conforme informado pela gerente predial (id. 204034249), e muito embora o reparo tenha sido realizado pelo condomínio, o problema persistiu, vindo então, em março/2022, ser identificada uma rachadura na caixa de esgoto do ralo do lavabo da unidade 1302, de propriedade da recorrente, conforme informação da zeladora (id. 204034226).

5.

O prestador de serviço afirmou que haviam problemas no rejunte na área do vaso sanitário e ralo do banheiro da unidade 1302 e que
“o correto é fazer uma impermeabilização”
, o que indica vazamentos da estrutura interna da própria unidade e não mais oriundos da prumada geral (id.

204033353).

6.

Os elementos existentes nos autos são suficientes para reconhecer que os danos causados no apartamento da parte autora decorreram de vazamentos havidos no apartamento da demandada, localizado logo acima. Logo, é responsabilidade da moradora do apartamento superior proceder com os reparos necessários decorrentes de vazamentos, fissuras ou reformas de sua unidade que atinjam o apartamento inferior.

7.

O art. 1.277, do Código Civil, dispõe que cabe ao proprietário ou o possuidor de um prédio, fazer cessar interferências que prejudiquem a segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam.

8.

Considerando
que os autores buscaram e esperaram por mais de um ano pela solução do impasse, sem êxito, precisando arcar com o custo do reparo, bem como diante da expressa negativa da reclamada em proceder com a restituição dos valores dispendidos pelos autores para o reparo da unidade, resta configurado o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil), porquanto as circunstâncias do caso ultrapassam o mero dissabor.

9.

O STJ tem entendimento pacificado de ser cabível indenização em razão de infiltração de apartamento do qual o vizinho não tomou as providencias necessárias para sua solução.

10.

Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INFILTRAÇÃO QUE ATINGE O APARTAMENTO VIZINHO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1.Cuida-se de pedido de indenização por danos materiais e morais cuja causa de pedir é a infiltração em apartamento inferior causado por vazamento na tubulação do vaso sanitário do apartamento superior. 2. À luz do direito de vizinhança e das regras de convivência social, cumpre ao proprietário de apartamento a obrigação de velar para que defeitos apresentados pelo imóvel da sua titularidade não afetem o imóvel vizinho, consubstanciando ato ilícito, traduzido pela omissão em consumar o reparo, a postura passiva ou negligente que assume ao, não obstante ciente da subsistência de vazamento nas instalações sanitárias do seu apartamento, resistir ou protelar na efetiva e definitiva reparação necessária, permitindo que o defeito perdure por largo espaço de tempo, afetando sobremaneira o imóvel e a qualidade de vida dos moradores do imóvel situado no andar inferior ( CC, arts. 186, 927, 1.277 e 1.336, IV). 3. Ocorre dano moral quando a desídia da ré em realizar as obras necessárias para solucionar a infiltração provoca transtornos sérios, como o vazamento de urina, surgimento de mofo e mau cheiro, tornando o ambiente insalubre, inviabilizado o acesso ao banheiro. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150110909509 DF 0027200-85.2015.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/05/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/05/2018 . Pág.: 468/515).

11.

Quantum indenizatório fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) que se mostra adequado para ao caso concreto, eis que fixado observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser mantido.

12.

Portanto, e
ste relator não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

13.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático anteriormente proferido que manteve a sentença de primeiro grau.

14.

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024